Tribunal: TJDFT
Processo: 0744107-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE MÁ GESTÃO DE CONTA PASEP. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Reexame de Acórdão de Apelação Cível, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150) pelo STJ, diante de possível divergência quanto à definição do termo inicial da prescrição aplicável à pretensão de indenização por supostos danos decorrentes de má gestão de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), administrada por instituição financeira de direito privado. A ação foi ajuizada quase vinte anos após o saque integral dos valores da conta, sob a alegação de ciência posterior do dano mediante acesso a extratos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar o prazo prescricional aplicável à pretensão de indenização por supostos danos em conta vinculada ao PASEP; e (ii) definir o termo inicial para a contagem desse prazo à luz do Tema 1.150 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por má gestão da conta PASEP é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme fixado no Tema 1.150 do STJ.
4. A tese firmada pelo STJ estabelece que o termo inicial da prescrição é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem interpretado que o momento da ciência inequívoca do dano coincide com o saque integral dos valores da conta, por ocasião do desligamento do serviço público ou aposentadoria, quando o titular toma conhecimento do montante acumulado.
6. No caso concreto, o saque ocorreu em 16 de dezembro de 2003 e a ação foi ajuizada em 25 de outubro de 2023, extrapolando amplamente o prazo prescricional decenal.
7. A alegação de que a ciência do dano teria ocorrido apenas com o recebimento de extratos posteriores não se sustenta diante da presunção de que o saque integral revela o conhecimento do saldo e, portanto, da extensão do alegado prejuízo.
8. Não houve afronta à tese firmada no Tema 1.150 do STJ, o que afasta a possibilidade de retratação nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Juízo de Retratação rejeitado.

Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil aplica-se às ações de indenização por má gestão de conta vinculada ao PASEP.
2. O termo inicial da prescrição é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, o que ocorre, como regra, no momento do saque integral da conta.
3. O juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC somente se justifica quando o acórdão recorrido divergir da tese firmada em precedente qualificado, o que não ocorreu no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, II, e 1.040, II; CC, arts. 189 e 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.9.2023 (Tema 1.150); STJ, REsp 2.184.637, Rel. Min. Francisco Falcão, DJEN 05/02/2025; STJ, REsp 2.168.725, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJEN 11/12/2024; STJ, AREsp 2.731.311, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJEN 05/12/2024; TJDFT, Acórdão 1988467, 0729841-87.2024.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 03/04/2025, DJe 05/05/2025.